Tribunal: STF
Processo: Rcl 43572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Reclamação constitucional. RE 870.947. Repercussão geral. Juros de mora. Condenações impostas à Fazenda Pública. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 
1. Reclamação em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, em condenação contra Estado-membro, reputou válida a incidência de juros moratórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
2. Alegação de que a decisão reclamada autoriza a incidência simultânea de juros moratórios com base nos índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial - TR) e de juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês), o que afrontaria o entendimento desta Corte, firmado no RE 870.947, que assentou exclusivamente um único índice de juros moratórios.
3. No RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, tema 810), foi reconhecida a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para condenações oriundas de relações jurídicas de natureza não tributária, por ter permanecido hígido o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
4. Não demonstrada a violação do paradigma desta Suprema Corte pela decisão reclamada, a qual assenta que “os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança“.
5. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (autos do REsp nº 1.289.397/RS, j. 23.06.2020), assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, devendo ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário e que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional a previsão legal de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Decidiu, ainda, quanto à correção monetária, que é inconstitucional a norma na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado índice capaz de capturar a variação de preços da economia, tal como o índice de preços ao consumidor. (Tema 810/STF). 2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, imperiosa a negativa de seguimento prevista no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não provido.”
    2. O reclamante alega que, ao autorizar a incidência simultânea de juros moratórios com base nos índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial - TR) e de juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês), o juízo reclamado afrontou o entendimento desta Corte, firmado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), que teria assentado exclusivamente um único índice de juros moratórios. Sustenta que, nos termos da Lei Federal nº 8.177/1991, a remuneração da caderneta de poupança compõe-se de TR mais juros de 0,5% ao mês, in verbis:
    “Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:
    I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive;
    II - como remuneração adicional, por juros de: 
    a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou 
    b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.”
    3. Conclui que, para o acórdão reclamado, “a leitura normativa mais consentânea com a tese do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), supostamente alinhavada pelo REsp 1.270.439/PR (Tema 529/STJ), seria no sentido da somatória de dois índices: 1. Remuneração básica da caderneta de poupança (TR, conforme art. 12, inciso I, da Lei 8.177/1991); e 2. Juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5%, conforme art. 12, inciso II, da Lei 8.177/1991)”. No entanto, segundo entende o reclamante, “se o STF estabeleceu, como critério para fixação das taxas de juros moratórios, o princípio da isonomia, por óbvio que não se pode imputar à Fazenda Pública incidência de taxa para os débitos (TR + 0,5%), que não se aplica em relação aos créditos (apenas 0,5%).”
    4. Indeferi a liminar sob o fundamento de que “ao que parece, a decisão reclamada fixou os juros nos termos pretendidos pelo reclamante, determinando seu cálculo com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, sem inclusão dos índices oficiais de remuneração básica”. Completada a relação processual, houve a apresentação das informações e manifestação da Procuradoria-Geral da República, no sentido da improcedência do pedido veiculado na reclamação. 
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isto resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 
    6. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, declarando-a incidente para os precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. Confira-se trecho pertinente da ementa do acórdão na Questão de Ordem:
    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.
    7. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, tema 810). O mérito deste tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem grifos no original).
    8. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise, em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito. 
    9. Na presente reclamação, o autor sustenta que “a verossimilhança das alegações reside na demonstração de que a fórmula proposta no acórdão reclamado (remuneração básica da caderneta de poupança + juros de 0,5% a/m) resulta em efetiva diferença matemática sobre os valores a serem pagos pelo Poder Público, comparativamente aos parâmetros do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), conforme fazem prova os documentos que acompanham esta reclamação”. Acrescenta que “o fundado receio de dano irreparável repousa na constatação de que, dentro muito em breve, serão julgados pelo STJ os derradeiros embargos opostos pelo Reclamante, ao que se seguirá o retorno dos autos à origem para início da fase de execução, cujos cálculos, entretanto, estariam baseados em interpretação errônea da tese do Tema 810/STF (RE 870.947/SE)”. O reclamante traz cálculos (doc. 2), os quais demonstram diferença de valores nas simulações de cálculos de juros moratórios quando usados TR + 0,5% (como previsto no acórdão reclamado) ou apenas 0,5% (como pretende o reclamante). 
    10. Verifico que o REsp 1.289.397/RS, ora em discussão, foi objeto de apreciação por esta Suprema Corte em outra ocasião, em razão de Reclamação (Rcl 17.599) ajuizada em face de decisão proferida pela Segunda Turma do STJ. O órgão colegiado havia negado provimento a embargos de declaração e afastado, por inconstitucionalidade, a aplicação dos critérios de correção monetária relativos à caderneta de poupança sobre os débitos da Fazenda Pública (doc. 12, fls. 1-6). Diante disso, em 19.10.2014, julguei procedente o pedido formulado na reclamação.
    11. Na presente ação, o reclamante discute a forma de incidência dos juros. Importa fazer breve relato da tramitação do processo na origem, para compreensão da controvérsia. Ao julgar o REsp 1.289.397/RS, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/1997, assinalando o seguinte:
    "No caso dos autos, como a condenação imposta ao Estado é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeitos retroativos. Por sua vez, a correção monetária – ante declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009 – deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período." (grifei)
    12. Interposto agravo regimental, o colegiado confirmou a decisão agravada, citando o REsp 1.270.439/PR, que prevê a fórmula de juros adotada na monocrática acima (remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança):
    "(…) A partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013). (grifei)
    13. Em razão de interposição de recurso extraordinário na origem, em face de decisão que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial, os autos ficaram suspensos no Superior Tribunal de Justiça a partir de 10.06.2014, aguardando o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a existência de repercussão geral da matéria (doc. 11, p. 40). À vista da decisão proferida no Tema 810/STF, determinou-se a remessa dos autos do REsp 1.289.397/RS ao relator, para os fins de juízo de retratação com base no inciso II do art. 1.040 do CPC/2015. Em 22.11.2018, foi proferida decisão negando provimento ao agravo regimental no recurso especial. Transcrevo a seguir a ementa do acórdão (doc 12, fls. 26-33): 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. 
    1. Trata-se de Juízo de Retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015) sobre Recurso Extraordinário interposto contra acórdão em Agravo Regimental em Recurso Especial que assentou: "No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período."
    2. No presente caso, o entendimento externado por esta Segunda Turma sobre a aplicação do art. 1º-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, está de acordo com o que fixado pelo STF no exame do Tema 810 (RE 870.947, Relator Ministro Luiz, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017) e pelo STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 no REsp 1.495.146/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018), razão por que o presente Juízo de Retratação é negativo. 3. Agravo Regimental não provido, em juízo negativo de retratação, conforme art. 1.040, II, do CPC/2015. 
    14. Note-se que o STJ partiu da compreensão de que a decisão objeto do juízo de retratação, citada na ementa acima, assentou que os “os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança”. Ainda, deixou claro que este entendimento está de acordo com o Tema 810 e com os julgados recentes da própria Corte Superior, como o REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Em razão disso, o juízo de retratação foi negativo. Note-se, ademais, que o entendimento adotado no julgamento do REsp 1.495.146/MG é justamente o mencionado pelo ora reclamante como o correto a ser seguido. De todo modo, foi interposto agravo interno pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo sido proferida a decisão ora reclamada, a qual, em sua fundamentação, considera correto o acórdão recorrido, ao assentar que “os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança“. 
    15. A tramitação do processo desde o indeferimento da liminar até a presente data, tendo sido apresentadas as informações do órgão reclamado e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, não traz fundamentos para a alteração da conclusão adotada em sede cautelar. A decisão reclamada fixou os juros nos termos pretendidos pelo reclamante, determinando seu cálculo com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, sem inclusão dos índices oficiais de remuneração básica. É esse o entendimento que deve ser aplicado ao caso, pois assim decidiu esta Suprema Corte no paradigma invocado.
    16. Corrobora a conclusão acima o citado parecer da PGR (doc. 31), de cuja ementa transcrevo o seguinte trecho: 
    “(...)
    2. Inexiste ofensa à decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), pela qual foi reconhecida a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as relações jurídicas de natureza não tributária, por ter permanecido hígido o art. 1-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
    17. Considero, portanto, que o juízo reclamado não afrontou o entendimento desta Corte, firmado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).
    18. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não citada a parte beneficiária. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator